Tribunal: STF
Processo: ARE 1371917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PARTICULAR. FINANCIAMENTO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VÍCIO REDIBITÓRIO POSTERIORMENTE DESCOBERTO. VÍCIO OCULTO. LAUDO PERICIAL. PRÉVIA CIÊNCIA DO VÍCIO PELA VENDEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL COM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 441 E 443 DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEF PELAS PERDAS E DANOS. RESTITUIÇÃO PELA CEF DOS VALORES JÁ PAGOS DO FINANCIAMENTO. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS. 



    1. Apelações interpostas pelo Particular e pela Caixa Econômica Federal em face da sentença que julgou procedente, em parte, a demanda, para determinar: a) a rescisão do Contrato de Compra e Venda, com a condenação de Sandra Maria Lima Lopes ao ressarcimento das perdas e danos experimentados pelo Autor no tocante às despesas contratuais (taxa de vistoria, pagamento de escritura, impostos) e despesas com a drenagem e limpeza da casa após sua inundação; e (b) a rescisão do Contrato de Financiamento com a Caixa Econômica Federal, devolvendo os valores das parcelas de amortização já pagas pelo Autor, excetuada as correções monetárias, remuneração do capital emprestado (juros) e das parcelas de seguro. (e-STJ Fl.638) Documento recebido eletronicamente da origem 



    2. Nas suas razões recursais, requer o Particular, em suma: a) a sua isenção em relação a qualquer obrigação inerente ao Contrato firmado entre o comprador do imóvel, a Caixa Econômica Federal de Alagoas e a Caixa Seguradora S.A., por ser o objeto da presente ação, devendo o negócio jurídico ser tratado entre as partes celebrantes, em razão do pacta sunt servanda ; b) a sua isenção do ressarcimento das perdas e danos no tocante as despesas contratuais (taxa de vistoria, pagamento de escritura, impostos) e despesas com a drenagem e limpeza da casa após sua inundação (Caixa Seguradora S.A. já adimpliu), eis que ao entregar o imóvel a Recorrente se encontrava totalmente quites com todas as obrigações inerentes ao mesmo; c) a sua isenção quanto ao pagamento em honorários advocatícios, arbitrados em 10% ao advogado da parte Autora, uma vez que a Apelante não contribuiu para o ingresso da presente ação; d) a condenação por litigância de má-fé do comprador do imóvel, posto ter se utilizado do Sinistro de inundação e recebido da Caixa Seguradora o valor para reparação, e mesmo assim alega inverdades contra a Apelante. 



    3. No Apelo da Caixa Econômica Federal , a mesma pleiteia a reforma da sentença, para que seja reconhecido que: a) a Ré Sandra Maria Lima Lopes deve devolver à CEF todo o montante recebido desta, em decorrência do Contrato em questão, com as devidas correções monetárias e juros legais, e mais, o imóvel em discussão deve ser tido como garantia da dívida, com a determinação judicial de registro desta garantia no Cartório de Registro de Imóveis pertinente; e b) a não condenação da Empresa Pública Federal nas verbas sucumbenciais, a teor do CPC vigente, em seu art. 86, parágrafo único. 



    4. O cerne da controvérsia consiste em saber se o imóvel possui vício de construção, mais especificamente desnível em relação à rua, que o torne propício a sofrer alagamentos; se era o defeito perceptível facilmente por um leigo, ou somente por profissional da área ou durante a época de chuvas; se o vício pode ser corrigido por meio de simples reforma ou se a correção demandaria inteira reconstrução do imóvel. 



    5. O Laudo Judicial esclareceu, no tocante a tais pontos, que no imóvel litigioso há vício de construção consistente no desnível de cerca de 25 centímetros em relação à rua, que o torna propício a sofrer alagamentos, que, de fato, ocorreram algumas vezes, que, no entanto, não se trata de vício perceptível facilmente por leigos, exigindo conhecimentos técnicos para tanto, ou mesmo, em períodos de chuvas intensas, como foi o caso dos autos, e que a única solução para o caso, considerando a relação custo benefício, seria a instalação de poço de captação de águas com uma bomba centrífuga submersa automatizada, dotada de sistema com bomba reserva. 



    6. Em conclusão, o Perito asseverou que "nos autos não foram detectados nem o alvará de construção e muito menos o habite-se, documentos que certamente detectariam o vício de construção específico do caso em tela, qual seja, o desnível da área interna da edificação em relação ao ponto de referência externa determinado pela calçada. O sistema elevatório de drenagem apresentado como solução permanente para o problema representa um custo de cerca de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) que corresponde a duas bombas, construção do poço drenante em concreto armado ou reservatório em material plástico e mão-de-obra para instalação do quadro automático. Além de uma despesa mensal de energia, nos meses mais chuvosos de cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) de energia elétrica". 



    7. Vício redibitório é o vício ou defeito do qual o comprador não poderia tomar conhecimento quando efetuou o negócio - oculto, portanto -, e capaz de tornar o bem objeto do contrato comutativo imprestável ou lhe diminuir o valor (art. 441 do CC). 



    8. No caso, além de configurada a existência do vício redibitório no imóvel, ficou também clara da análise do Laudo Pericial que havia prévia ciência da antiga proprietária do bem, ora Apelante, a respeito do vício, uma vez que foram construídos diversos anteparos para se evitar o alagamento do bem e, além disso, o Perito foi enfático em afirmar que tal situação ocorre sempre nos períodos de chuva.



    9. Desse modo, nessa hipótese, surge para o comprador do bem, de acordo com o Código Civil, duas opções: I) rejeitar a coisa, devolvendo-a e sendo restituído dos valores pagos (art. 441); ou II) reclamar abatimento do preço (art. 442). O Demandante optou pela redibição da coisa, com a consequente devolução do montante pago, cujos valores deverão ser somados às perdas e danos (art. 443), vez que como visto, era de prévio conhecimento da Demandada a existência de tal vício. (e-STJ Fl.639) Documento recebido eletronicamente da origem 



    10. Assim, deve ser mantida a sentença no tocante à rescisão do Contrato de Compra e Venda com o ressarcimento das perdas e danos experimentados pelo Autor no tocante às despesas contratuais (taxa de vistoria, pagamento de escritura, impostos), despesas com a drenagem e limpeza da casa após sua inundação, e os honorários contratuais, como indicado pela parte. 



    11. Cabível, igualmente, a rescisão do Contrato de Mútuo firmado entre o Autor e a Caixa Econômica Federal , vez que foi celebrado de forma condicionada ao de Compra e Venda pactuado pelo Autor junto à vendedora do imóvel, de modo que, pela própria natureza acessória do instrumento negocial em questão, em sendo rescindido o principal, sua rescisão faz-se imperativa.



    12. Outrossim, deve ser afastada a responsabilização solidária da CEF pelas perdas e danos experimentados pelo Autor, pois a responsabilidade do agente financeiro se restringe até o limite do negócio jurídico, ou seja, o próprio financiamento, não atingindo os vícios decorrentes de sua construção. 



    13. No tocante ao pleito autoral de que seja determinada a devolução pela vendedora à CEF dos valores provenientes do Contrato de Financiamento, em razão da sua rescisão, tem-se que o Autor é parte ilegítima para pleitear tal condenação, uma vez que somente a CEF pode fazê-lo, podendo a Empresa Pública ingressar com Ação Regressiva contra a vendedora se assim entender cabível. 



    14 . Mantida a condenação da CEF nos ônus sucumbenciais. 



    15. Apelações improvidas. Condenação das partes Apelantes em honorários recursais, ficando majorado em 1% o percentual aplicado na sentença (10%), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente